Tribunal: TJDFT
Processo: 0726794-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO AO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a adimplir o débito.
2. O dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos da regra prevista no artigo 139, inc. IV, do CPC.
3. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença de dirigir, de apreensão de passaporte e de bloqueio de uso de cartão de crédito do devedor, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
4. Na situação concreta a determinação de suspensão da licença de dirigir veículos, de apreensão de passaporte e de bloqueio de uso de cartão de crédito do devedor, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Por essa razão a medida aludida deve ser afastada.
5. Recurso conhecido e desprovido.